Tribunal: TJMT
Processo: 1029655-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029655-17.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), MAURINO ALVES - CPF: 949.644.401-68 (AGRAVANTE), MARILENE SCALABRIN ALVES - CPF: 878.361.811-20 (AGRAVANTE), MARCELO BEVILAQUA LACERDA - CPF: 694.868.166-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO LIMINAR NA POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

É descabido o deferimento de tutela de urgência para determinar a reintegração liminar na posse se neste momento processual não há prova suficiente da arguida culpa da parte contrária no descumprimento do contrato de compra e venda.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Resolução Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a declaração da rescisão do contrato, bem como a reintegração na posse dos imóveis.

Os agravantes alegam que o pedido decorre de contrato de permuta no qual o agravado se valeu de procuração falsa da sua esposa para a outorga uxória.

Dizem que somente tomaram conhecimento desse documento quando foram fazer a escritura pública das terras.

Argumentam que em processo conexo, o juízo
a quo definiu o contrato como “indiscutivelmente falso”, porém na ação originária, sustentou que devem ser analisados os pressupostos que justificam a resolução
.

Pedem também a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma do
decisum
.

Liminar indeferida (ID. 195191187).

Embora intimado, o agravado não contraminutou (ID. 202209654).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 18-10-2021 as partes firmaram Contrato Particular de Permuta de Imóveis, tendo os agravantes recebido uma área rural – o Lote 28, com 60,50 hectares no bairro Jussara, matrícula nº 26.852, do CRI do 1º Ofício de Sinop-MT, onde iniciaram a abertura de estrada para a implantação de um condomínio de chácaras.

Acrescentam que entregaram ao agravado dois lotes urbanos (apartamentos) no Residencial Safira, porém não conseguiram escriturar as terras porque foi constatada a existência de fraude.

O deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da verossimilhança das alegações, além da demonstração do dano irreparável ou de difícil reparação, ou, ainda, do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

Nestes autos não se verifica tanto plausibilidade do direito invocado, como o arguido perigo de dano.

Os agravantes se limitam a arguir a culpa da parte contrária pelo não aperfeiçoamento do contrato, e não há verossimilhança na reintegração liminar de posse se neste momento processual não há prova suficiente e apta a amparar as teses autorais.

Sobre o assunto, é preciso destacar que é firme a jurisprudência do STJ no sentido de ser "
imprescindível a prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa, diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva a nortear os contratos”
(AgRg no REsp 1.337.902/BA, DJe de 14/03/2013).

Esse entendimento da Corte Superior segue inalterado, e apenas a demonstração pelos agravantes de situação extremamente excepcional (art. 373, inciso I, do CPC) acarretaria o seu afastamento.

Por essa mesma razão não se vislumbra a urgência arguida, visto que, a eventual procedência dos pedidos iniciais viabilizará o restabelecimento do
statu quo ante
, sem a necessidade de julgamento prematuro do feito.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO É NECESSÁRIA A PRÉVIA DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. NÃO ACOLHIMENTO. PARA A REINTEGRAÇÃO NA POSSE É IMPRESCINDÍVEL A PRÉVIA DECLARAÇÃO JUDICIAL NA HIPÓTESE DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA QUE SEJA CONSUMADA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO, AINDA QUE EXISTENTE CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. EXERCÍCIO DA POSSE INJUSTA QUE SÓ OCORRERÁ APÓS A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTE STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 17ª C.Cível - 0006503-21.2020.8.16.0000 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU SANDRA BAUERMANN - J. 29.07.2020, sem grifos no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação do STJ, a reintegração de posse está condicionada à necessidade de declaração judicial da rescisão do contrato de compromisso de compra e venda, independentemente da existência de cláusula resolutória expressa no respectivo contrato
.
(N.U 1001689-89.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TJ/MT, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 06/10/2017, sem destaques no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
Em se tratando de pedido de concessão de tutela de urgência, imperativa a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Ausentes os elementos que autorizem a concessão da tutela pretendida
. Precedentes jurisprudenciais dessa Corte. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME”.
(AI nº. 70070674254, 4ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Alexandre Mussoi Moreira, julgado em 26/10/2016, sem grifos no original).

Depois, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto da decisão do juízo de origem, a qual está, nesta situação, fundamentada e em consonância com a legislação de regência, não tendo sido apresentadas na minuta recursal justificativas bastantes para ensejar sua reforma.

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024